Tribunal: TJBA
Processo: 8007316-26.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007316-26.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RICARDO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RESULTAR PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CP). RECORRENTE POLICIAL MILITAR. DELITO PRATICADO DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL EM COMUNIDADE. ACUSAÇÃO DE TER EFETUADO DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU UM TRANSEUNTE, PASTOR DE IGREJA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 415, II OU IV). SUPOSTA COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO É AUTOR OU PARTÍCIPE DO FATO. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE AFASTE A AUTORIA. TESE SUBSIDIÁRIA DE LEGÍTIMA DEFESA POR ERRO NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE REVIDOU DISPAROS EFETUADOS POR SUPOSTOS CRIMINOSOS. DESPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TESTEMUNHAS AFIRMANDO AUSÊNCIA DE DISPAROS CONTRA O RECORRENTE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESPROVIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS QUE, EM TESE, VIRAM O RECORRENTE ATIRAR NA DIREÇÃO DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. QUALIFICADORA MANTIDA POR NÃO SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
RICARDO SANTOS RIBEIRO
, face à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, Dr.
Gustavo Henrique Almeida Lyra
, que o pronunciou pela prática dos delitos insculpidos nos Arts. 121
,
§ 2º, III, c/c art 73, todos do CP.

2.
Conforme a denúncia, no dia
1
8/
06/2022
, por volta das 16 h:30 min, em via pública, na Rua da Felicidade, no bairro Nossa Senhora da Vitória,
município de Ilhéus/BA,
o Recorrente, policial militar,
em tese,
ceifou a vida da vítima Alison Santos da Rocha, com um disparo de arma de fogo. Narra a acusatória que a polícia Militar fazia uma operação no bairro, para coibir a criminalidade, utilizando-se de incursão de policiais a pé e apoio aéreo com helicóptero.
A vítima, pastor evangélico, estava em via pública, acompanhado de fiéis da igreja,
e ao perceber a movimentação da polícia, disse para todos se protegerem de eventuais disparos

nas proximidades da
i
greja.
Segundo testemunhas
presenciais,
um indivíduo passou correndo pelo grupo, aparentemente fugindo da polícia. Na sequência, o Recorrente, teria disparado pelo menos dois tiros, dos quais um atingiu o pastor no pescoço, causando a sua morte.

3. Pedido de absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP. Alegação de que está provado que o recorrente não é autor ou partícipe do fato. Desprovimento. As alegações da defesa de suposta contrariedade no depoimento da testemunha Patrícia e de depoimentos de testemunhas oculares relatando a ocorrência de mais disparos de arma de fogo apenas colocam em dúvida a autoria delitiva, não tendo o condão de afastá-la. Ademais, algumas testemunhas que presenciaram o fato relataram que não havia pessoas airando contra os policiais. Quanto à alegação de insuficiência de prova pericial, saliente-se que, consoante a acusação, “a micromparação balística não foi realizada em razão da arma de fogo utilizada pelo acusado não ter sido entregue à autoridade policial e encaminhada ao DPT.” Ademais, a suposta conduta pode ser comprovada por outros meios de prova, não estando o julgador adstrito à produção de prova pericial. Ante todo o exposto, evidencia-se que as alegações da defesa não comprovam, de forma inequívoca, que o recorrente não foi autor ou partícipe do fato.

4. Pedido de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP. Alegação subsidiária de legítima defesa com erro na execução. Desprovimento. Afirmação de que, durante a operação no bairro, supostos criminosos atiraram contra os policiais, tendo o Recorrente deflagrado o tiro para defender a si e a seus colegas. No intuito de descredibilizar os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, alega que estas tentam proteger criminosos da região, sem, contudo, apontar algum elemento concreto a este respeito. Na medida em que existem testemunhas afirmando que não havia disparos de arma de fogo contra o Recorrente, a tese de legítima defesa não está cabalmente comprovada. A absolvição sumária, por afastar peremptoriamente o exame do caso pelo júri popular, deve restar comprovada de forma estreme de dúvida, o que não se verifica.

5. Pedido de impronúncia. Desprovimento. A materialidade é certa, conforme laudo de necrópsia indicando a morte da vítima por lesão causada por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria consistem nos depoimentos judiciais de testemunhas que presenciaram o fato e declararam terem visto o Recorrente, em tese, atirando na direção da vítima.

6
.

Da leitura atenta dos fólios verifica-se a existência de indícios de autoria acerca do homicídio qualificado, não se observando, neste contexto, a manifesta improcedência que permite excluir da pronúncia as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
C
onsabido que à decisão de pronúncia é vedado adentrar ao tema referente à suficiência de provas para a condenação, haja vista restringir-se a mesma ao âmbito dos indícios.
Em relação à qualificadora de perigo comum, evidencia-se que deve ser mantida, por não ser manifestamente improcedente, uma vez que há relatos de que o Recorrente, em tese, deflagrou tiro em via pública.

7.
Parecer
da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto,
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
8007316-26.2022.8.05.0103
, tendo como Recorrente
RICARDO SANTOS RIBEIRO

e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15